Tribunal: TJBA
Processo: 8000797-12.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000797-12.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANITA BATISTA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Instituição Financeira contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa, sob o argumento de que não contratou o empréstimo consignado cujos descontos foram realizados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato eletrônico de empréstimo consignado realizado com uso de biometria facial, geolocalização e TED; (ii) analisar a existência de vício de consentimento apto a justificar a nulidade do contrato e a consequente responsabilização civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contratação de empréstimo consignado mediante assinatura digital com reconhecimento biométrico facial, geolocalização compatível com o endereço da parte autora e comprovante de crédito em conta corrente do titular atende às exigências formais da Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que regula a validade dos contratos eletrônicos no âmbito previdenciário.

4 - O Banco apelante se desincumbe do ônus probatório que lhe incumbe (CPC, art. 373, II), ao apresentar documentos que demonstram: (i) o contrato assinado digitalmente com biometria facial; (ii) geolocalização coincidente com o município de residência da parte autora; (iii) depósito do valor contratado na conta da autora, um dia após a assinatura.

5 - A alegação genérica de inexistência de contratação não é suficiente para desconstituir negócio jurídico regularmente firmado. O vício de consentimento não se presume, devendo ser comprovado por prova robusta e inequívoca, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

6 - A condição de pessoa idosa, embora implique presumida vulnerabilidade, não afasta por si só a capacidade civil ou a presunção de validade da manifestação de vontade, sobretudo quando não evidenciado qualquer elemento de coação, dolo ou erro substancial.

7 - Ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou ilicitude por parte do banco, não se configura o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

8 - O julgamento deve observar a legalidade do procedimento eletrônico e a suficiência dos elementos probatórios apresentados, não havendo nulidade por cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico com uso de biometria facial, geolocalização e transferência bancária é válida e eficaz, nos termos da Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS.

2 - A mera alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para anular negócio jurídico regularmente celebrado, devendo o vício de consentimento ser comprovado de forma robusta.

3 - A condição de pessoa idosa, por si só, não afasta a validade do contrato nem presume a ocorrência de vício de vontade.

4 - Inexistindo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita da instituição financeira, não se configura o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, II, 85, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 107; INSS, Instrução Normativa nº 138/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8000643-04.2022.8.05.0172, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 07.05.2024; TJ-AM, Apelação Cível n. 0542330-61.2023.8.04.0001, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 05.12.2024; TJ-SP, Apelação Cível n. 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 10.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000797-12.2024.8.05.0088, oriundo da Comarca de Guanambi,

figurando como Apelante
BANCO C6 S/A

e como Apelada ANITA BATISTA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA